Tribunal: TJSP
Processo: 2270076-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Abuso de personalidade comprovado. Ausência de localização de bens da empresa devedora. Grupo econômico revelado pela atuação de duas empresas no mesmo endereço e mesmos sócios, com similaridade do objeto social. R. decisão mantida. Recurso não provido.